Tribunal: TJMT
Processo: 1015123-75.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015123-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – COBRANÇA INDEVIDA DE "JUROS DE CARÊNCIA" – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de novação de dívida bancária configura relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 297).

A fixação de juros remuneratórios em percentual significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil caracteriza abusividade, impondo-se sua limitação ao patamar médio praticado para a modalidade contratada.

A cobrança de "juros de carência" sem previsão expressa no contrato e sem a devida transparência na informação ao consumidor é abusiva, devendo ser declarada nula, com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

A mera frustração contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, exigindo-se prova concreta de abalo à dignidade do consumidor.

Considerando o parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do artigo 86 do CPC, repartindo-se as despesas processuais em iguais partes entre as partes litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO nº 101523-75.2024.8.11.0041, movida em face do BANCO DO BRASIL S. A., em ID 256654689 julgou improcedente o feito, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 256654691 a parte apelante sustenta a abusividade da taxa de juros, a ilegalidade da cobrança dos "juros de carência" e a violação ao dever de informação por parte da instituição financeira.

Requer, em síntese: a revisão da taxa de juros remuneratórios para adequação à média do mercado divulgada pelo Banco Central; a declaração de nulidade da cobrança dos “juros de carência” e a restituição dos valores pagos indevidamente; a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões do banco litigante em ID 256654695 defendendo a legalidade do contrato e dos encargos pactuados.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia gira em torno da validade das cláusulas de um contrato de novação de dívida bancária firmado entre as partes em 26/01/2024, que consolidou três contratos anteriores em um único instrumento, no valor de R$ 20.530,00.

O apelante alega que não foi adequadamente informado sobre os valores originais das dívidas quitadas e que a taxa de juros aplicada ao novo contrato, fixada em 6,69% ao mês, excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, que era de 2,88% no período da contratação.

Além disso, o recorrente contesta a cobrança de uma taxa denominada “juros de carência”, no montante de R$ 2.359,02, que corresponderia a aproximadamente 10% do valor da dívida renegociada.

Segundo suas alegações, não houve qualquer informação prévia ou detalhamento sobre a incidência desse encargo, tampouco previsão expressa no contrato, razão pela qual pleiteia sua nulidade e devolução dos valores cobrados indevidamente.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta que os juros aplicados foram pactuados livremente, que a taxa contratada não se distancia dos padrões de mercado, e que o contrato foi assinado digitalmente pelo apelante, configurando sua plena ciência e anuência em relação aos encargos financeiros previstos.

A sentença recorrida rejeitou os pedidos do autor, sob o fundamento de que não restou comprovada a abusividade dos encargos contratuais nem a ausência de informação sobre as cláusulas do contrato, considerando que o contrato de novação foi celebrado de forma válida e regular, sem qualquer vício de consentimento.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, reiterando a abusividade da taxa de juros, a ilegalidade da cobrança dos "juros de carência" e a violação ao dever de informação por parte da instituição financeira.

Pois bem.

O primeiro ponto a ser analisado é a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. O contrato em questão trata-se de um contrato bancário de novação de dívida, modalidade amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência como uma relação de consumo, sujeita, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento por meio da Súmula 297, que dispõe que:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No presente caso, o apelante, na qualidade de tomador de crédito e destinatário final do serviço bancário, enquadra-se na definição de consumidor, nos termos do artigo 2º do CDC:

"Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

De igual modo, a instituição financeira ré figura como fornecedora de serviços financeiros, nos moldes do artigo 3º do CDC:

"Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Dessa forma, é inequívoca a aplicação das normas do CDC ao presente caso, o que implica, entre outras consequências, a necessidade de observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito à informação clara e adequada.

Esclarecido isso, quanto a suposta abusividade dos juros contratuais, o apelante sustenta que os juros remuneratórios praticados pelo Banco do Brasil foram abusivos, fixados no patamar de 6,69% ao mês, índice muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, que era de 2,88% ao mês no período da contratação.

A abusividade dos juros em contratos bancários tem sido amplamente debatida na jurisprudência, sendo pacífico o entendimento de que as taxas pactuadas devem guardar razoabilidade com os padrões médios de mercado. No caso concreto, a disparidade entre a taxa contratual e a taxa média do BACEN é de 232%, conforme demonstrado nos autos.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 52, II, prevê que o consumidor deve ser informado previamente sobre os encargos financeiros do contrato, incluindo a taxa efetiva anual de juros.

O artigo 54-B, inserido pela Lei do Superendividamento, reforça essa obrigação ao determinar que as instituições financeiras devem fornecer o custo efetivo total da operação de crédito.

Omissões ou informações insuficientes sobre os encargos financeiros configuram prática abusiva, conforme previsão expressa do artigo 39, V, do CDC, que veda
“exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.

Assim, restando demonstrado que a taxa aplicada excedeu desproporcionalmente a média de mercado, impõe-se o reconhecimento da abusividade dos juros, com a devida limitação à taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

Prosseguindo, passamos à análise da contestação da cobrança da taxa denominada "juros de carência" no montante de R$2.359,02, correspondente a cerca de 10% do valor total da dívida renegociada.

O recorrente alega que nunca foi informado previamente sobre a cobrança dessa taxa e que ela sequer possui previsão expressa no contrato.

O recorrido, por sua vez, não comprovou documentalmente a base contratual para a exigência do referido encargo.

A jurisprudência já se manifestou sobre a ilegalidade de cobranças indevidas sob nomenclaturas genéricas, especialmente quando não há clareza sobre a sua composição.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Maranhão já decidiu que a cobrança de "juros de carência" sem expressa previsão contratual enseja a nulidade do encargo, conforme segue:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A cobrança de juros de carência sem comprovação de expressa previsão contratual enseja danos morais passíveis de indenização.” (TJ-MA - AGT: 00012485020178100131, Rel. Des. Ângela Maria Moraes Salazar, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/09/2019).

Dessa forma, a cobrança dos "juros de carência" deve ser considerada abusiva e nula, impondo-se a sua restituição ao consumidor.

Por fim, pretende a parte recorrente em seu apelo o recebimento de indenização por supostos danos morais sofridos.

Não merece guarida tal pedido, na medida em que não se configurou o nexo causal a dar ensejo ao pleito, pois, para a caracterização do dano, a prova deve ser robusta e consistente, demonstrando a potencialidade do engodo capaz de induzir o consumidor em erro ao realizar o negócio.

Conforme informações contidas nos autos, as partes celebraram o contrato por livre e espontânea vontade porque entendeu que estavam de acordo com suas condições e necessidades.

Descabida agora a pretensão de indenização moral.

Aliás, sequer houve descumprimento das obrigações contratuais e, ainda que houvesse, a jurisprudência é uníssona em asseverar que a mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (STJ – AgRg no REsp 1.136.524/DF e TJMT – RAC nº 54.372/2011).

Portanto, inexiste o dever de indenizar na lide em análise.

Anoto, ainda, que, considerando os contornos da sentença, bem como deste julgado, deve ser revista a distribuição do ônus sucumbencial e nos termos do art. 86 do CPC, pois cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, devendo ser distribuídas entre eles as despesas em iguais partes.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada no período da novação da dívida; declarar nula a cobrança dos "juros de carência" e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente a esse título; redistribuir os ônus sucumbenciais, no mesmo valor fixado em primeiro grau em iguais partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025